Tribunal: TJBA
Processo: 0501677-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501677-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCES REGIS DE BRITO

Advogado(s)
:
BARBARA TAIANE BARRETO FERREIRA MAUADIE, CLAUDIO OLIVEIRA RIBEIRO, ANTONIO LEONIDAS ARAPIRACA JUNIOR

APELADO: JOAO BARBOSA BARRETO NETO

Advogado(s)
:
HELENILDA OLIVEIRA COUTO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. ALIENAÇÃO REALIZADA POR PROCURADOR. QUITAÇÃO DO PREÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR ESCRITURA MANTIDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E ENCARGOS APÓS A POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por MERCÊS REGIS DE BRITO, contra a sentença pro
latada
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JOÃO BARBOSA BARRETO NETO, por meio da qual foi reconhecido o direito do Autor à adjudicação compulsória de imóvel adquirido, mediante contrato de compra e venda, firmado por intermédio de procurador regularmente constituído. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à Ré a outorga da escritura definitiva, impondo ao
Demandante
a quitação do financiamento junto à CEF e as providências relativas à baixa de eventual gravame. A
A
pelante sustentou ausência de pagamento do preço, vício de consentimento na outorga da procuração, requerendo ressarcimento de IPTU e taxas condominiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se há comprovação suficiente do pagamento do preço para autorizar a adjudicação compulsória; estabelecer se a outorga de procuração por pessoa idosa e semianalfabeta invalida a alienação realizada pelo procurador;

e
determinar se a
Acionada
tem direito ao ressarcimento das despesas com IPTU e taxas condominiais desde a posse do imóvel pelo
Acionante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adjudicação compulsória depende da comprovação do adimplemento integral do preço pelo promitente comprador, nos termos do art. 1.418 do Código Civil.

4. O
Requerente
apresentou recibo de quitação e documentos que comprovam a aquisição do imóvel, por meio de instrumento firmado com procurador regularmente constituído, com poderes específicos outorgados pela
Requerida

5.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois a
Suplicada
conferiu poderes amplos e específicos em procuração pública, autorizando expressamente a venda do imóvel.

6. A decisão terminativa corretamente determinou que o
Suplicante
assumisse eventuais obrigações pendentes com a CEF e a baixa de gravames na matrícula, preservando o equilíbrio contratual.

7. Quanto ao pedido de ressarcimento de IPTU e taxas condominiais, já existe decisão anterior em Ação Possessória que atribuiu ao Acionante a responsabilidade pelas referidas despesas desde maio de 2014, data da posse do bem, afastando qualquer reembolso à
Recorrente
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; CPC, art. 373, I; CPC, art. 487, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 0501677-63.2018.8.05.0001,
oriundos da
Comarca de
Salvador
, em que figuram como Apelante
MERCÊS REGIS DE BRITO
, sendo Apelado
JOÃO BARBOSA BARRETO NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO
.